Tribunal: TJDFT
Processo: 0005635-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Pela petição ID 15496511, o exequente postula seja julgada impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos autos da Requisição de Pequeno Valor no 0002913-90.2017.8.07.0000. Para tanto junta, nestes autos, a impugnação e a decisão do juiz da COORPRE. Questão de autos diversos, trazida por iniciativa do exequente, não pode ser resolvida nestes autos, sob pena de causar tumulto processual. Deve ser resolvida nos autos próprios. Em consulta ao andamento processual daquele processo (RPV 0002913-90.2017.8.07.0000), verifico que o magistrado da COORPRE determinou a remessa dos autos ao "juízo de origem" para julgamento da impugnação, o que não foi cumprido pela Secretaria daquela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Assim, determino seja regularizado o procedimento, requisitando-se aqueles autos para decisão. I. Brasília, 13 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator